Tribunal: TJSP
Processo: 1010120-03.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Não comprovação de que a autora contraiu o débito relativo ao contrato de empréstimo consignado

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – I- Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Não comprovação de que a autora contraiu o débito relativo ao contrato de empréstimo consignado objeto da ação – Expressa impugnação da assinatura lançada no contrato pela autora - Ônus da prova do réu, que produziu o documento – Inteligência do art. 429, II, do NCPC, e do Recurso Repetitivo no 1.846.649/MA – Banco réu que pugnou pelo julgamento antecipado da lide – Negligência do réu ao descontar do benefício previdenciário da autora parcelas de empréstimo por ela não contratado – Falha na prestação de serviços – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ no Recurso Repetitivo no 1.199.782/PR – Art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Devida a restituição total dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora – III- Dano moral caracterizado - Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é presumível – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização fixada em R$3.000,00, ante as peculiaridades do caso, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – Indenização atualizada com correção monetária, a contar do acórdão, e juros moratórios, a contar do evento danoso – Súmulas no 362 e 54 do STJ – IV- Sentença parcialmente reformada – Ônus sucumbenciais carreados ao réu, ante a sucumbência mínima da autora – Apelo do banco réu improvido e apelo da autora provido."